Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-15.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À. EXECUÇÃO. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Execução está fundada em contrato de prestação de serviços contábeis contratados pela apelante junto à apelada, que buscar escusar-se do pagamento do valor contratado ao argumento de o serviço não fora prestado.
2. A ausência de prova quanto à tese levantada pela ré, então embargante, segunda a qual o serviço contábil contratado junto à apelada não fora prestado acarreta na rejeição dos Embargos à Execução.
3. Sendo rejeitados os Embargos por não ter sido demonstrado nenhum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito reclamado na Exordial executória, correta a Sentença devastada.
4. Recurso do embargante conhecido e não provido. Sentença Mantida.